Tribunal: TJES
Processo: 0000367-39.2016.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000367-39.2016.8.08.0010
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KELVER FERREIRA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000367-39.2016.8.08.0010

EMBARGANTE: KELVER FERREIRA DA SILVA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONTRADIÇÃO. CONTINÊNCIA. LITISPENDÊNCIA. MATÉRIA PROCESSUAL DEVIDAMENTE APRECIADA NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. MERA INCONFORMIDADE COM AS RAZÕES DE DECIDIR. RECURSO IMPROVIDO.

1. A defesa técnica sustenta que requereu no recurso de apelação, em sede preliminar, a aplicação do instituto da continência, em razão da suposta multiplicidade de demandas envolvendo os mesmos fatos, ao passo que o pedido fora supostamente indeferido por outro fundamento, qual seja, a litispendência.

2. A “litispendência” é o termo técnico que caracteriza a pendência simultânea de ações em curso, sendo a continência uma forma de litispendência parcial.

3. O suposto bis in idem foi devidamente afastado. A pretensão da defesa técnica, portanto, foi apreciada.

4. Hipótese em que foram devidamente expostos os pontos nodais que levaram esta eg. Câmara a entender pelo afastamento da questão preliminar suscitada nas razões de apelação.

5. Recurso conhecido e, no mérito, improvido. Ementa corrigida ex officio.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento e de ofício retificar a ementa do v. acórdão, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000367-39.2016.8.08.0010

EMBARGANTE: KELVER FERREIRA DA SILVA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por

KELVER FERREIRA DA SILVA
em face do v. Acórdão de id. 4393647, proferido pela eg. 2ª Câmara Criminal que, à unanimidade, negou provimento ao recurso do réu, mantendo a condenação em todos os seus termos.

Aduz o embargante, em síntese, que o acórdão embargado padece de vício de contradição, uma vez que a preliminar arguida em apelação foi rejeitada com base na litispendência, enquanto o pedido formulado era relativo à aplicação do instituto da continência.

Com efeito, importante rememorar que os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do Código de Processo Penal, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

Examinando detidamente o recurso apresentado pelo embargante, verifico não haver contradição no v. acórdão que exija a sua integração.

Confira-se a ementa do julgamento:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE DAS DEMANDAS. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA SUSTENTAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO. USUÁRIO DE DROGAS. PLEITO INALCANÇÁVEL. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A TRAFICÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Preliminar de litispendência. Contextualizadas as demandas indicadas pela defesa, verifica-se que não há identidade de causa de pedir, pedido e partes com a presente ação penal, não havendo que se falar em litispendência. Preliminar rejeitada.

2. Mérito.

2.1. Absolvição por insuficiência probatória. Com arrimo na palavra dos policiais militares, sujeitos neutros na demanda, conclui-se que a autoria é conclusiva, especialmente pelas condições em que o réu foi encontrado, mediante prévia atividade investigativa que confirmou a existência de material entorpecente em sua residência.

2.2. Desclassificação para a figura delitiva do artigo 28, da Lei 11.343/2006. Embora a quantidade de entorpecentes encontrada seja diminuta, é inalcançável a tese de que a parte ré seria mera usuária de drogas, tendo em vista que, além dos entorpecentes, foi encontrado material para embalo de drogas e relevante quantia em dinheiro (uma folha de cheque no valor de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) e R$ 1357,00 (um mil, trezentos e cinquenta e sete reais) em espécie), montante este incompatível com a situação econômica do apelante, segundo narraram os agentes policiais. Além disso, o estado flagrancial do réu não decorreu de diligências de praxe, mas sim em razão de prévia atividade investigativa que culminou no deferimento de medida de busca e apreensão residencial, circunstâncias que revelam a tipicidade material do delito de tráfico de drogas. Tais circunstâncias, aliadas ao fato de que, pelo que foi descrito pelos policiais militares, o réu era conhecido pela traficância na região, denotam que a figura do usuário de drogas não está configurada.

3. Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

A defesa técnica sustenta que requereu no recurso de apelação, em sede preliminar, a aplicação do instituto da continência, em razão da suposta multiplicidade de demandas envolvendo os mesmos fatos, ao passo que o pedido fora supostamente indeferido por outro fundamento, qual seja, a litispendência.

Ocorre que, examinando o voto condutor, tem-se que a correlação entre as ações penais foi devidamente analisada. Vejamos:

“
Por sua vez, os autos tombados sob nº 0000832-82.2015.8.08.0010 referem-se, originariamente, a uma medida cautelar de interceptação telefônica que culminou no oferecimento de denúncia em face do ora apelante e também contra outras pessoas, havendo a imputação do delito de tráfico de entorpecentes e de associação para o tráfico, razão pela qual, evidentemente, os fatos são distintos daqueles apurados na presente ação penal.

Contextualizadas as duas demandas indicadas pela defesa, verifica-se, portanto, que não há identidade de causa de pedir, pedido e partes com o processo em epígrafe, não havendo que se falar em litispendência.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar”.

Em outras palavras, muito além do termo processual utilizado para afastar a preliminar, verifica-se que o suposto
bis in idem
foi devidamente afastado. A pretensão da defesa técnica, portanto, foi apreciada.

É digno de nota ressaltar que “litispendência” é o termo técnico que caracteriza a pendência simultânea de ações em curso, sendo a continência uma forma de litispendência parcial, uma vez que, tendo a ação continente objeto mais amplo que a ação contida, é forçoso reconhecer que as demandas guardam identidade entre si. A própria defesa técnica, nas razões recursais, ponderou que havia, supostamente,
“três processos
com identidade
de partes, pedido e causa de pedir”
.

Com efeito, é evidente que o órgão colegiado se debruçou sobre a tese defensiva arguida pelo embargante em sede de apelação, não ficando configurada, portanto, contradição a ser esclarecida.

Por outro lado, é forçoso reconhecer que houve
mero erro material
no termo técnico utilizado nas razões de decidir, uma vez que a defesa técnica arguiu a preliminar de continência, e não de litispendência. Destarte, trata-se de equívoco material, somente, haja vista que a questão processual foi debatida, ainda que empregada outra nomenclatura.

No caso em apreço, portanto, foram devidamente expostos os pontos nodais que levaram esta eg. Câmara a entender pelo afastamento da questão preliminar suscitada nas razões de apelação.

Nada obstante, o erro material merece correção, o que poderá ser feito de ofício.

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Nada obstante, DE OFÍCIO, retifico a ementa do v. acórdão, que passará a ter a seguinte redação:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR DE
CONTINÊNCIA
. INEXISTÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE DAS DEMANDAS. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA SUSTENTAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO. USUÁRIO DE DROGAS. PLEITO INALCANÇÁVEL. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A TRAFICÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Preliminar de
continência
. Contextualizadas as demandas indicadas pela defesa, verifica-se que não há identidade de causa de pedir, pedido e partes com a presente ação penal, não havendo que se falar em
continência
. Preliminar rejeitada.

2. Mérito.

2.1. Absolvição por insuficiência probatória. Com arrimo na palavra dos policiais militares, sujeitos neutros na demanda, conclui-se que a autoria é conclusiva, especialmente pelas condições em que o réu foi encontrado, mediante prévia atividade investigativa que confirmou a existência de material entorpecente em sua residência.

2.2. Desclassificação para a figura delitiva do artigo 28, da Lei 11.343/2006. Embora a quantidade de entorpecentes encontrada seja diminuta, é inalcançável a tese de que a parte ré seria mera usuária de drogas, tendo em vista que, além dos entorpecentes, foi encontrado material para embalo de drogas e relevante quantia em dinheiro (uma folha de cheque no valor de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) e R$ 1357,00 (um mil, trezentos e cinquenta e sete reais) em espécie), montante este incompatível com a situação econômica do apelante, segundo narraram os agentes policiais. Além disso, o estado flagrancial do réu não decorreu de diligências de praxe, mas sim em razão de prévia atividade investigativa que culminou no deferimento de medida de busca e apreensão residencial, circunstâncias que revelam a tipicidade material do delito de tráfico de drogas. Tais circunstâncias, aliadas ao fato de que, pelo que foi descrito pelos policiais militares, o réu era conhecido pela traficância na região, denotam que a figura do usuário de drogas não está configurada.

3. Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)